Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão no julgado, pois a) não justificou o fato de que houve um ato ilícito e abusivo da recorrida; b) silenciou quanto ao fato de que a conduta da parte recorrida tem sido rotineira; c) não se manifestou quanto à possibilidade de anulação ou revisão dos contratos entabulados pelo recorrente e a parte recorrida; d) não se referiu ao fato de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ); e e) não se ateve à Lei no 6.930/2021, do Distrito Federal, criada em atenção à indubitável condição de fragilidade e vulnerabilidade do idoso.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. O Embargante não se conforma com a decisão, e, a pretexto de apontar vícios no julgado, o que na realidade pretende é o rejulgamento do recurso com nova apreciação dos pontos deduzidos nos embargos, propósito que não pode ser alcançado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.